Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. DESISTÊNCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DENTRO DO PRAZO PREVISTO NA LEI 14.046/2020. AUSÊNCIA DE MORA COM RELAÇÃO AO PRINCIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O MONTANTE RELATIVO À CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de relação de consumo, pois Autor e Ré se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos no caput dos artigos 2o e 3o do CDC, o que não afasta a aplicação das normas específicas (CDC, art. 7o caput), no caso, a Lei no 14.046/2020, que “dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura”.
2. No caso, tanto a desistência do Autor/Apelado, ocorrida em 8/11/2020, quanto a devolução do valor pela Ré/Apelante, em 16/3/2021, ocorreram na vigência do art. 2o, § 6o, da Lei no 14.046, de 24/8/2020, ainda com a redação original, segundo a qual “O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer uma das duas alternativas referidas nos incisos I e II do caput deste artigo”.
3. A devolução efetivada pela Ré/Apelante, no dia 16/3/2021, do valor de R$ 941,25 (novecentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente às 5 (cinco) parcelas de R$ 188,25 (cento e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) pagas pelo consumidor, ora Autor/Apelado, foi realizada dentro do prazo legal, o que afasta a mora com relação a tal montante, nos termos do art. 394 do Código Civil.
4. Todavia, considerando que a devolução ocorreu aproximadamente 4 (quatro) meses após a solicitação feita pelo consumidor, em 8/11/2020, impõe-se concluir que o valor das 5 (cinco) parcelas de R$ 188,25 (cento e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) deveria ter sido acrescido de correção monetária desde o desembolso, o que não ocorreu, estando a Ré/Apelante em mora, tão somente, com relação ao valor referente à correção monetária da dívida.
5. Assim, cabível a reforma parcial da r. sentença apelada, para condenar a Ré/Apelante ao pagamento do valor referente à atualização monetária das 5 (cinco) parcelas de R$ 188,25 (cento e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) pagas pelo consumidor pelo pacote de viagem, desde o dia do desembolso até a data da devolução, em 16/3/2021. Sobre o valor apurado deverão incidir correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação.
6. Quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15, sendo essa a hipótese que se amolda ao caso dos autos, no qual a fixação dos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da condenação implicaria a imposição de verba irrisória, incapaz de remunerar o trabalho do advogado.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.